Tribunal: TCU
Processo: 010.395/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 582/2018-TCU-Plenário, proferido no TC-025.919/2017-2, que trata de auditoria operacional no Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Inteiro teor:
Acórdão 270/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as recomendações constantes do subitem 9.5 do Acórdão 582/2018-TCU-Plenário ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, nos termos da alínea "d" do Acórdão 562/2024-TCU-Plenário , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.395/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.